Tribunal: TJES
Processo: 0017293-49.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017293-49.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME VIANA RANDOW registrado(a) civilmente como GUILHERME VIANA RANDOW e outros

APELADO: ADRIANA VELOSO RIBEIRO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha-ES, que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa. O apelante sustenta que a extinção foi decretada sem a sua prévia intimação pessoal, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por abandono da causa foi precedida da intimação pessoal do autor, como exigido pelo art. 485, §1º, do CPC; e (ii) analisar se foram esgotados os meios disponíveis para efetivar a intimação pessoal da parte antes da decretação da extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §1º, do CPC, estabelece que a extinção do processo por abandono da causa só pode ser decretada mediante prévia intimação pessoal da parte autora, concedendo-lhe o prazo de cinco dias para suprir a omissão.

4. A ausência de intimação pessoal da parte autora viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, conforme o art. 10 do CPC, que consagra o princípio da decisão não surpresa.

5. Embora tenha sido determinada a intimação pessoal do autor, a tentativa realizada por meio de oficial de justiça foi frustrada em razão de não localização da parte no endereço informado. Tal situação, contudo, não é suficiente para caracterizar o abandono, sendo necessário o esgotamento de outros meios para efetivar a intimação, como, por exemplo, a intimação por edital.

6. A jurisprudência pacífica do STJ e do TJES confirma que a intimação pessoal do autor constitui requisito essencial para a decretação da extinção por abandono, não sendo suprida por intimação eletrônica ou pela simples tentativa frustrada de localização no endereço constante dos autos.

7. No caso concreto, não há comprovação de que foram esgotados os meios disponíveis para intimar pessoalmente o autor, o que inviabiliza a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.
Tese de julgamento
: A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora, sendo insuficiente a tentativa frustrada sem o esgotamento de outros meios de comunicação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GUILHERME VIANA RANDOW
contra sentença prolatada pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES (ID n° 11814830) que, nos autos da
ação de cobrança de honorários
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III e § 1º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID nº 11814831), sustenta o apelante, em síntese, que a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa é nula, pois não houve prévia intimação pessoal do autor, conforme exige o artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil; ausência de intimação viola o princípio da decisão não surpresa, previsto no artigo 10 do CPC, bem como o devido processo legal, comprometendo o contraditório e a ampla defesa, e; a extinção do processo depende de requerimento expresso da parte ré, requisito que não foi observado, em conformidade com a Súmula 240 do STJ. Assim, a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida regularização processual e prosseguimento do feito.

Contrarrazões não apresentadas, uma vez que não configurada a triangularização processual.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GUILHERME VIANA RANDOW
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha-ES, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob fundamento de abandono da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

No caso em tela, o cerne da controvérsia recursal reside na alegação de que a sentença de extinção foi proferida sem a prévia intimação pessoal do autor. Após análise detida dos autos processuais, acompanho o apelo interposto, pelos fundamentos a seguir expostos.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 485, inciso III, prevê que o processo pode ser extinto sem resolução de mérito por abandono da causa, desde que atendido ao determinado em seu §1º, o qual impõe como requisito essencial a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias.

Não obstante, o artigo 10 do CPC consagra o princípio da decisão não surpresa, segundo o qual “
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”. Nesse sentido, a ausência de prévia intimação pessoal viola o devido processo legal e prejudica o contraditório e a ampla defesa.

No caso em tela, conforme documentação acostada, verifico que o magistrado
a quo
determinou a intimação pessoal das partes requerentes (fl. 127 ou pág. 133 do arquivo digital), após não terem se manifestado quanto a devolução do AR enviado a parte requerida (fl. 125 ou pág. 130). Ato contínuo, a oficiala de justiça Danielle Miranda Pizzol Lucio emitiu certidão que deixou de intimar as partes, uma vez que não encontradas no endereço especificado (fls. 133/134 ou págs. 140/141).

Portanto, embora tenha havido a tentativa de intimação pessoal do autor por meio de oficial de justiça, tal ato, por si só, não é suficiente para caracterizar o abandono da causa. Isso porque, se exige que sejam esgotados todos os meios possíveis para que a parte autora seja efetivamente intimada, incluindo, caso a tentativa por oficial de justiça seja frustrada, a utilização de outros mecanismos, como a intimação por edital, que é a última alternativa prevista para comunicar a parte, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 485 DO CPC.

1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.

2. A falta de prequestionamento da matéria relacionada com os arts.

330, III, do CPC/2015 e 884 do Código Civil de 2002, a despeito da oposição de declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial no ponto, a teor da Súmula nº 211/STJ.

3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/ST J.

4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1º, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1º, do CPC/2015), o que não se verifica na hipótese.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.025.333/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO. CORREIOS. EDITAL. ENDEREÇO INSUFICIENTE. MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. INEXISTENTE.

1. Ação de cobrança ajuizada em 14/05/2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 01/02/2023 e concluso ao gabinete em 22/08/2023.

2. O propósito recursal é decidir (a) se a intimação que retorna com o aviso de recebimento informando que o endereço é insuficiente possui presunção de validade, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, e (b) se deve haver outras formas de intimação pessoal do autor, além da postal, antes de o processo ser extinto por abandono da causa.

3. O art. 485, III, do CPC determina que o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, sendo que a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias.

4. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo.

5. Se a intimação não se perfectibiliza porque o aviso de recebimento indica que o endereço é insuficiente, isso significa que está ausente alguma informação. A menos que se prove o contrário, não se trata de mudança de domicílio que deveria, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC, ser informada ao juízo, razão pela qual não se presume que esta intimação foi válida.

6. A intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por abandono da causa deve ser por carta com aviso de recebimento, mas se a intimação não for cumprida porque não encontrado o endereço, deve-se utilizar o oficial de justiça e, em último caso, o edital.

7. Demonstrado que o autor não tinha interesse em abandonar a causa, por ter realizado atos no processo neste sentido após o prazo de 30 dias do art. 485, III, do CPC, não se mostra plausível a extinção do processo.

8. Na espécie, a recorrente já havia recebido intimação no endereço constante dos autos. Após ficar sem promover os atos que lhe incumbiam por mais de 30 dias, foi enviada intimação por correios para que se manifestasse sobre o interesse na continuidade da lide.

O aviso de recebimento retornou com a informação de que o endereço é insuficiente. Por isso, o processo foi extinto sem julgamento de mérito por abandono da causa. Contra essa decisão, foram interpostos diversos recursos pela recorrente, pleiteando a nulidade da intimação e a continuidade da lide.

9. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.089.756/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Não obstante, no mesmo sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu parcialmente o processo de execução de título extrajudicial, por abandono da causa em relação a um dos executado, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. O juízo de origem entendeu que a parte exequente não adotou as medidas necessárias para a citação do executado, apesar de intimada eletronicamente para tanto. O agravante sustenta a ausência de intimação pessoal da parte, exigida pelo §1º do art. 485 do CPC, além de alegar que houve impulso processual por meio de petição solicitando diligências. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão recorrida observou os requisitos do art. 485, III e §1º, do CPC quanto à necessidade de intimação pessoal do exequente antes da extinção do feito; e (ii) verificar se houve desídia do exequente que justificasse a extinção do processo por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, §1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte exequente para suprir a omissão e dar andamento ao feito, antes de se decretar a extinção do processo por abandono. A intimação realizada exclusivamente em nome do patrono, via sistema eletrônico, não supre a exigência de intimação pessoal prevista no dispositivo legal. A manifestação da parte exequente nos autos, solicitando diligências para prosseguir com a execução, demonstra ausência de desídia ou de vontade deliberada de abandonar a causa.
A extinção do processo por abandono, sem que se constate a negligência da parte e sem a devida intimação pessoal, viola os princípios da celeridade e da economia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, requer a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito.
2. A intimação exclusivamente eletrônica do advogado não supre a exigência de intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5002502-85.2024.8.08.0000; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 02.12.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A extinção do feito por abandono de causa exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.
2. Caso concreto em que não houve prévia intimação pessoal da parte. 3. Sentença anulada.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES - Apelação Cível nº 5001466-75.2021.8.08.0044; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 15.09.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme o art. 485, §1º do Código de Processo Civil, a extinção do processo por abandono da causa só pode ser decretada após a intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo de 5 (cinco) dias. 2.
A ausência de intimação pessoal da parte autora constitui vício processual que acarreta a nulidade da sentença extintiva, pois impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a extinção do processo sem julgamento do mérito por abandono da causa exige, além da inércia do autor por mais de 30 dias, a prévia intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES - Apelação Cível nº 0030894-93.2016.8.08.0035; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 29.10.2024)

Neste sentido, não houve comprovação de que o apelante foi regularmente intimado, de forma pessoal, para dar andamento ao feito, ou que foram esgotados todos os meios para comunicação com a parte, o que inviabiliza a extinção do processo por abandono.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
GUILHERME VIANA RANDOW
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem e regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar